Tribunal: STF
Processo: HC 202742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jaison da Silva, em favor de Gerson Augusto Bressanini, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 658.070 – SC. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUTORIDADE IMPETRADA QUE TERIA DETERMINADO A PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE 222,75KG (DUZENTOS E VINTE E DOIS QUILOS E SETECENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA. QUANTIDADADE QUE FOGE À NORMALIDADE. PRECEDENTES. PACIENTE QUE SERIA O CHEFE DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DE BLUMENAU E QUE INCLUSIVE ENCONTRA-SE FORAGIDO. PERICULOSIDADE CONCRETA. PREDICADOS PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE NÃO ENCONTRA-SE INSERIDO NO ROL DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE NESTE MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA”. (eDoc 7)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual foi indeferido liminarmente.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A interposição de agravo regimental torna superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente (AgRg no AREsp 1780917/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). 
    2. Resta devidamente fundamentada a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na grande quantidade de droga apreendida (cerca de 222 quilos de maconha), os quais, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar em substituição por medidas cautelares menos gravosas. 
    3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. 
    4. Agravo regimental improvido”. (eDoc 13)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que o paciente é primário, possui empresa e não registra antecedentes 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado: 
    “A materialidade do delito se observa da apreciação conjunta do Boletim de Ocorrência Policial contido no evento 1/auto de prisão em flagrante 6, pp. 2-10, autos 5002182-09.2020.8.24.0104, em que registrada a prisão em flagrante do investigado LEANDRO ALEXON MATOS DA SILVA mantendo em depósito em sua residência aproximadamente 222 quilogramas da substância conhecida vulgarmente como maconha; do auto de exibição e apreensão, denotando a apreensão de aproximadamente 222 kg de maconha (evento 1/auto de prisão em flagrante 6, p. 21, autos 5002182-09.2020.8.24.0104); e do auto de constatação preliminar, que concluiu que a substância apreendida possuía forma visual e odor característico da substância vulgarmente conhecida como maconha (evento 1/auto de prisão em flagrante 6, pp. 32-37, autos 5002182-09.2020.8.24.0104). 
    Os indícios de autoria, por sua vez, se observam das provas colhidas no curso da investigação policial, notadamente com relação àquelas apresentadas no relatório do evento 6/relatório de missão policial 2. 
    Em breve resumo, no dia 4 de dezembro de 2020 realizou-se prisão em flagrante de Leandro Alexon Matos da Silva, por manter em depósito em sua residência, dentro do veículo Chevrolet/Ônix, cor prata, placas RAJ-5674 - as quais apurou-se Processo 5010021-72.2021.8.24.0000/TJSC, Evento 1, OUT11, Página 259 Processo 5000329-28.2021.8.24.0104/SC, Evento 11, DESPADEC1, Página 2 tratarem-se de placas clonadas -, aproximadamente 222 kg de maconha. 
    Na mesma data, nas proximidades do imóvel, foram abordados os investigados GERSON AUGUSTO BRESSANINI e JANDERSON PADILHA DA SILVA, embarcados no veículo L200, placas NLO-0012 - conduzido por Gerson -, no qual foi localizado um celular Samsung, modelo J5, de cor branca, próximo ao acelerador, cuja propriedade foi negada por ambos, embora ausentes outros passageiros no veículo. 
    Deferida a quebra de sigilo dos dados contidos no referido aparelho, a Autoridade Policial logrou êxito em coletar diversas fotografias - dos acusados, de drogas, aparentemente maconha aos quilos e sendo pesada aos montes, do veículo de GERSON AUGUSTO BRESSANINI e de comprovantes de transferências bancárias - e conversas demonstrando que referido aparelho telefônico era utilizado para a prática do comércio espúrio com a associação dos investigados LEANDRO ALEXON MATOS DA SILVA, JANDERSON PADILHA DA SILVA e GERSON AUGUSTO BRESSANINI. 
    No veículo em que foi localizada a droga procedeu-se à perícia papiloscópica, logrando-se êxito em extrair um fragmento de impressão digital no freio de mão que, após análise, descobriu-se pertencer a Janderson Padilha da Silva, pois presentes 10 pontos de convergência entre o fragmento coletado e a impressão digital do polegar direito do investigado, constante em seu prontuário de identificação civil do Instituto de Identificação do Paraná. 
    Além dos indícios colhidos, vale dizer que a Autoridade Policial recebeu denúncia anônima dando conta de que GERSON AUGUSTO BRESSANINI seria o dono da droga apreendida e que os demais investigados trabalham para ele. 
    Desta feita, a segregação dos indiciados JANDERSON PADILHA DA SILVA e GERSON AUGUSTO BRESSANINIa se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da relevante quantidade de drogas apreendidas - aproximadamente 222 kg de maconha -, que se demonstra muito superior ao usualmente encontrado nesta diminuta Comarca, do que se extrai o manifesto potencial lesivo da conduta dos réus, que por certo fazem do comércio espúrio seu principal meio de vida, a periculosidade concreta da conduta. (…)
    A prisão cautelar justifica-se, ainda, para para assegurar a aplicação da lei penal, pois o investigado JANDERSON PADILHA DA SILVA não possui endereço certo, já que supostamente reside na cidade de Cascavel/PR, contudo teria se mudado para a residência do acusado LEANDRO ALEXON MATOS DA SILVA, possivelmente apenas para dar destino à droga apreendida, sendo incerto seu domicílio de fato. 
    Por fim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, diante dos fundamentos supra demonstrados. ”. (e DOC 3, p. 128)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “No caso, resta devidamente fundamentada a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na grande quantidade de droga apreendida - cerca de 222 quilos de maconha -, os quais, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar em substituição por medidas cautelares menos gravosas. 
    Por fim, ressalte-se que não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Nesse sentido: AgRg no HC 608.153/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021; HC 633.984/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021”. (eDoc 14)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, além de constar no extrato do SISP prisão anterior por tráfico de drogas e indiciamento por homicídio, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva. Além disso, assentou-se tratar de “paciente que seria o chefe do tráfico de drogas da região de Blumenau e que inclusive encontra-se foragido”.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente